Tribunal: TJDFT
Processo: 0722813-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0722813-68.2024.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Raef Masoud Nimer Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte Brasileiro Apelados: Raef Masoud Nimer Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte Brasileiro D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Raef Masoud Nimer (Id. 71111774) e pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte Brasileiro (Id. 7111770) contra a sentença (Id. 71111756) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que a petição que veiculou o recurso interposto pelo demandante (Id. 71111774) não foi instruída com a guia de recolhimento do montante referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação do requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. O recorrente sustenta, em síntese, que não têm condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência de seu núcleo familiar. Ocorre, no entanto, que não existem elementos de prova suficientes, nos presentes autos, que permitam aferir, com segurança, a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. Por essas razões foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para a apresentação, pelo apelante, de comprovantes de rendimentos recentes, extratos bancários atualizados, declarações enviadas à Receita Federal ou outros elementos de prova com o intuito de subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica (Id. 71345574). É a breve exposição. Decido. Convém destacar, inicialmente, que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas previstas no art. 5°, § 2°, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva comprovação de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência econômica da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido”. (Acórdão 1069355, 0711642-64.2017.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime”. (Acórdão 996161, 20160020180765AGI, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução n° 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Observe-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na regra prevista no art. 4° da LINDB. Aliás, no caso em deslinde, os elementos de prova existentes nos autos revelam, em verdade, que esse requisito não se encontra preenchido. Ressalte-se, a esse respeito, que os elementos de prova existentes nos presentes autos, notadamente: a) a fatura do cartão de crédito referente ao mês de março de 2024 no montante de R$ 39.685,64 (trinta e nove mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) (Id. 71111656); b) o exercício de atividade empresarial na sociedade empresária Irmãos Masoud Empreendimentos Imobiliários Ltda com participação referente ao capital social no percentual de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); c) os rendimentos anuais declarados na quantia média de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) (Id. 71734967); d) os extratos bancários das contas mantidas pelo demandante (Id. 71111738, Id. 71111739, Id. 71111745, Id. 71111746. Id. 71111747, Id. 71111748, Id. 71111749, Id. 71740191, Id. 71740192, Id. 71740193 e Id. 71740194); e, finalmente, e) as ausências dos extratos referentes às contas bancárias mantidas na sociedade anônima Banco Inter S/A (Id. 71111655), na sociedade anônima Banco Santander S/A, e na empresa pública Caixa Econômica Federal (Id. 71111656) evidenciam o não preenchimento dos requisitos necessários para a caracterização da hipossuficiência econômica da parte. Convém registrar, ademais, que não foi demonstrada de modo satisfatório, na situação concreta, a existência de despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos habituais e voluntários. É importante acrescentar, além disso, que o recorrente é patrocinado por advogado particular, circunstância que, embora, em caráter isolado, não consista em fato impeditivo para o deferimento do benefício almejado, nos moldes da regra prevista no art. 99, § 4o, do CPC, deve ser sopesada em conjunto com as demais peculiaridades do caso em deslinde. Essas situações, portanto, são suficientes para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIOS JURÍDICOS DE MÚTUO. MODO INFORMAL. CONFISSÃO PARCIAL. PRELIMINAR. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARCELAMENTO. CONTESTAÇÃO. RESPOSTA DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. ESTELIONATO SENTIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. MONTANTE MENSAL RECEBIDO SUPERIOR AO CORRESPONDENTE A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ARTIGOS 368 E 369, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar, preliminarmente: a) a possibilidade de aplicação de multa em desfavor da demandante por suposta litigância de má-fé; e b) a obrigatoriedade de parcelamento do montante devido, decorrente de negócios jurídicos de mútuo celebrados informalmente entre as partes; e no mérito, c) a viabilidade de revogação da gratuidade de justiça concedida em favor do recorrente; e d) a ocorrência de compensação. 2. A aplicação de multa, por litigância de má-fé, prevista nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, exige a demonstração de conduta dolosa, comportamento desleal ou abusivo e prejuízo suportado pela parte adversa, o que não ocorreu no presente caso. 3. No processo civil o réu é usualmente citado para o oferecimento de resposta, que pode ser defensiva ou por meio de reconvenção. 3.1. A regra prevista no art. 343, caput, do CPC disciplinou expressamente, como requisito para o oferecimento da reconvenção, a ocorrência de conexão com a demanda principal, além da necessidade de que a ação e a reconvenção tramitem por meio de procedimentos compatíveis. 3.2. Ficou devidamente esclarecido na respeitável sentença impugnada que o referido parcelamento deve ser visto como proposição para eventual celebração de transação, mas essa proposta não foi aceita pela demandante. 3.3. O réu, ao oferecer a contestação, não explicitou a intenção de reconvir. 3.4. Nesse contexto, não é viável direcionar pretensão, contra a demandante, sem reconvenção, por meio de requerimentos formulados diretamente na peça da resposta defensiva. 4. Nos moldes da regra prevista no art. 313 do Código Civil, “o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”. 4.1. Assim, a controvérsia em exame, a respeito do parcelamento pretendido, pode ser objeto de autocomposição, mas não pode haver imposição do pretendido parcelamento em detrimento da pretensão ao crédito exercida pela credora. 4.2. A despeito de tratar-se de prestação divisível, o credor não pode ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, parceladamente, se assim não foi ajustado consensualmente. 4.3. O eventual parcelamento poderia prolongar o curso do processo e prejudicar a efetividade da sentença. 4.4. Não é possível impor à credora, unilateralmente, o parcelamento da obrigação de pagar quantia certa. 5. A prática de “estelionato sentimental” ou “estelionato afetivo” diz respeito ao abuso de confiança e na afeição do parceiro amoroso com a finalidade de obter vantagens pessoais, proporcionando, sobretudo, prejuízos financeiros e extrapatrimoniais à vítima. 5.1. É importante esclarecer, no entanto, que o tema aludido foi objeto de deliberação em ação específica pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. 5.2. Por essas razões não há relevância a ocorrência, ou não, do delito aludido, pois a autora deseja somente a condenação à devolução do montante mutuado entre as partes. 5.3. Percebe-se, nesse sentido, que não houve requerimento de reparação de danos. 6. É necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 6.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 6.2. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 6.3. À mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na regra prevista no art. 4o da LINDB. 7. Na hipótese em exame, de acordo com os contracheques acostados aos autos, a média do valor bruto dos ganhos mensais auferidos pelo apelante, no cargo público efetivo de policial penal do Distrito Federal, correspondem ao montante de R$ 15.149,88 (quinze mil e cento e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos). 7.1. Ao levar em consideração a quantia, mesmo após os descontos obrigatórios e facultativos, a média dos ganhos mensais recebidos pelo recorrente correspondem ao montante de R$ 7.343,73 (sete mil e trezentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos). 7.2. Nesse contexto, os aludidos documentos demonstram que o montante mensal recebido pelo demandado é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 7.3. Os documentos juntados aos autos não são suficientes para a comprovação da existência de despesas extraordinárias que possam afetar a situação econômica vivenciada pelo ora recorrente. 7.4. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. 7.5. Por essas razões, deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida anteriormente ao apelante. 8. A compensação consiste em meio de extinção da obrigação, que pode ocorrer nas hipóteses em que os requisitos legais necessários são preenchidos, nos termos das normas previstas nos artigos 368 a 380, todos do Código Civil. 8.1. Exige-se, assim, que além de ocuparem, o credor e o devedor, simultaneamente, as mesmas posições, seja observada entre as partes a reciprocidade e a atualidade dos créditos (líquidos, exigíveis e fungíveis), além da ausência de vedação legal. 8.2. Ocorre, no entanto, que o teor da petição inicial demonstra que a quantia de R$ 2.470,68 (dois mil e quatrocentos e setenta reais e sessenta e oito centavos) correspondente às aludidas transferências financeiras procedidas à demandante foi devidamente excluída do montante devido. 8.3. Em relação aos bens móveis aludidos, não há, nos presentes autos elementos de prova, como notas fiscais ou recibos de pagamento que comprovem a definição ou ao menos a estimativa de preço dos referidos bens. 8.4. Verifica-se, portanto, diante as peculiaridades do caso em exame que não se afigura admissível o acolhimento da pretendida compensação, notadamente em virtude da ausência dos requisitos versados nas regras previstas nos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil. 9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido”. (Acórdão 1950513, 0742600-20.2023.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024) “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PAGAMENTO DE CUSTAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. EMPRESÁRIO COM MÚLTIPLOS CNPJs ATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. No âmbito infraconstitucional, o art. 98, caput, do Código de Processo Civil - CPC dispõe que: "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". 3. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, existe presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício. 4. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. 5. O recolhimento espontâneo de custas processuais quando intimado a comprovar hipossuficiência caracteriza preclusão lógica e comportamento contraditório, incompatível com a posterior alegação de impossibilidade financeira para arcar com as despesas do processo. 6. O agravante é empresário individual e sócio-administrador de empresa com matriz e filial ativas, mas não apresentou comprovantes de entrada de recursos dessas atividades empresariais nem documentos que evidenciem despesas que justifiquem a alegada hipossuficiência. 7. A apresentação parcial de documentação, sem incluir dados relacionados à filial da empresa da qual é sócio-administrador, não permite uma visão completa de sua situação econômica. 8. As declarações de imposto de renda apresentadas não indicam o recebimento de quaisquer valores, o que representa situação atípica para alguém que mantém três CNPJs ativos. 9. Agravo interno conhecido e não provido”. (Acórdão 2010352, 0738678-34.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025) Diante do exposto, indefiro o requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que Raef Masoud Nimer efetue o pagamento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 4°, do CPC). Desde logo, fica o apelante advertido de que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do recurso. Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator